Tribunal: TJSP
Processo: 2106488-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que condicionou o levantamento de valores à prévia partilha. Decisão mantida. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "a admissão da habilitação de herdeiros não é reconhecimento ao direito de levantamentos dos valores nos autos, sendo para tanto imprescindível a apresentação da certidão de inventariante ou do formal

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que condicionou o levantamento de valores à prévia partilha. Decisão mantida. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "a admissão da habilitação de herdeiros não é reconhecimento ao direito de levantamentos dos valores nos autos, sendo para tanto imprescindível a apresentação da certidão de inventariante ou do formal de partilha, nos termos art. 655 do CPC, ou da escritura de inventario e partilha, prevista na Lei 11.441/2007 c/c o art. 610, § 1o, do CPC". Agravo não provido.